Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO DAS VISITAS PATERNAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A estipulação de modelo de guarda e regime de visitas diversos do requerido na petição inicial não implica violação ao princípio da adstrição, seja porque as causas envolvendo crianças e adolescentes devem ser guiadas, sobretudo, pela prevalência do melhor interesse do menor, seja porque as questões relativas ao regime de convivência estão abarcadas dentro do pedido de alteração de guarda, seja porque o direito de convivência dos menores com os pais é indisponível, podendo ser reconhecido até de ofício pelo julgador.
2. No caso, não há nulidade por ausência de análise de provas e por falta de fundamentação, tampouco cerceamento de defesa na produção de laudo pericial. A uma, porque compete ao juiz examinar as provas dos autos que entender necessárias ao julgamento da questão. A duas, porque, embora não tenha seguido a sugestão da expert, o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, sobretudo em relação à necessidade de suspensão das visitas ao filho menor. A três, porque, embora o apelante sustente que a produção da prova pericial somente na presença da genitora pode ter influenciado à espontaneidade de manifestação dos filhos, depreende-se que as consultas e os testes aplicados foram realizados individualmente com cada menor, o que, inclusive, restou constatado na decisão homologatória da perícia.
3. Nas questões de família está o juiz autorizado, quando presentes, ao menos indícios de risco a integridade física, psíquica e mental da criança, a decidir de modo a resguardar os interesses da infante, prestigiando o princípio da intervenção precoce instituída no art. 100, inc. VI, da Lei no. 8.069/90.
3.1. As peculiaridades do caso (indícios de violência doméstica e alienação parental) autorizam a restrição de visitas, cujo direito não se reveste de caráter absoluto, a fim de proteger o menor.
4. Apelação conhecida e não provida.